Tribunal: TJMT
Processo: 0033305-15.2013.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033305-15.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROZANI ZAMINHAN - CPF: 878.619.681-20 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), LINCOM SOUZA PONCE - CPF: 545.456.501-63 (APELADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), KATIA DA SILVA PONCE - CPF: 496.308.141-53 (APELADO), Espólio de Katia da Silva Ponce, representado por Kathelim Kristye Silva Ponce (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0033305-15.2013.8.11.0041

APELAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA – REJEITADA NO MÉRITO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS – LOTE URBANO - POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATOS DE POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há falar em cerceamento de defesa se os documentos colacionados são suficientes para que o juízo forme a sua convicção acerca da matéria posta em exame.

Os efeitos da revelia não são automáticos, assim como geram apenas presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

O interdito proibitório é instrumento preventivo do qual se vale o possuidor para se proteger de ameaça à posse. Ausente a prova do exercício da posse, de rigor a improcedência da tutela postulada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0033305-15.2013.8.11.0041

APELANTE: ROZANI ZAMINHAN

APELADO: LINCOM SOUZA PONCE, ESPÓLIO DE KATIA DA SILVA PONCE, REPRESENTADO POR KATHELIM KRISTYE SILVA PONCE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação

interposta por
Rozani Zaminhan,
de sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada contra
Lincom Souza Ponce e Katia da Silva Ponce
, em relação ao imóvel urbano lote 09, quadra 02, do loteamento Jardim Petrópolis, bairro Coxipó da Ponte, em Cuiabá.

Suscita a preliminar de nulidade da r. sentença em razão do julgamento antecipado, sem oportunizar a produção de provas.

No mérito, alerta que foi certificada à revelia dos requeridos apelados, de modo que se presume verdadeiro os fatos alegados na inicial.

Sustenta que a eventual nulidade do domínio não tem relevância para o julgamento da possessória, em particular porque a procedência da ação decorre da veracidade dos fatos narrados na inicial e corroborados com o Boletim de Ocorrência e imagens da área e construção do imóvel.

Requer o provimento do recurso a fim de declarar a nulidade da r. sentença, com o retorno dos autos a origem para o regular processamento, ou a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões (id 18282991).

A apelante noticia o falecimento da apelada Katia da Silva Ponce. (id 34581472) Intimada a representante do Espólio, nada manifestou (id 71670996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0033305-15.2013.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Rozani Zaminhan contra Lincom Souza Ponce e Katia da Silva Ponce.

Argui a apelante preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que o julgamento antecipado ocasionou o cerceamento do seu direito de defesa.

Dispõe o art. 355 do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

Em outras palavras, quando dos autos constarem todos os elementos de prova para o julgamento da causa, como no caso concreto, a imediata solução do litígio é de rigor, com o julgamento antecipado da lide.

No caso, mostra-se possível o julgamento do feito no estado em que se encontrava, isso porque, de acordo com o Magistrado, os documentos colacionados foram suficientes para a formação do seu convencimento. O exame do feito indica, em verdade, que a produção da prova testemunhal e pericial seria inócua, porquanto a matéria relacionada à posse e a propriedade do imóvel, foi satisfatoriamente enfrentada e elucidada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL - IMISSÃO NA POSSE - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO-OCORRÊNCIA - MANIFESTAÇÃO POPULAR - EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - TURBAÇÃO - INTERDITO PROIBITÓRIO - CABIMENTO - PRECEDENTE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - POSSIBILIDADE - LIMITES DA DECISÃO JUDICIAL - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO - AGRAVO IMPROVIDO. (AgRg no Ag 1165972/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 25/11/2009)

Portanto,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa
.

Por sua vez, a apelante pretende a aplicação dos efeitos da revelia, no caso a presunção de veracidade dos fatos por ela articulados na inicial.

Com efeito, dispõe o art. 344, do CPC:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

Acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme de que,
“em caso de revelia, a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial somente será absoluta se não contrariarem a convicção do julgador, diante das provas existentes nos autos, podendo este inclusive deixar de acolher o pedido”
(STJ AgRg no AREsp 587.548/MG)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. REVELIA DE UM DOS SÓCIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.381.099/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019).

2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019).

3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto à inexistência de provas a conferir veracidade às alegações contidas na petição inicial, assim como a respeito da não caracterização de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1473168/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

Ou seja, os efeitos da revelia não são automáticos, assim como geram apenas presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.

Por sua vez, quanto ao mérito propriamente, de acordo com a inicial, a autora apelante alega ser legítima possuidora e proprietária do lote 09, da quadra 02, do loteamento denominado Jardim Petrópolis, no Distrito do Coxipó da Ponte, nesta capital.

Pois bem. No interdito proibitório se discute apenas se o autor é titular da posse do imóvel e se há justo receio de vir a ser molestado em sua posse, nos termos do art. 932, do CPC.

Assim entendido, conquanto deferida a liminar em seu favor, os documentos colacionados, realmente, não demonstram o efetivo exercício material de atos de posse por parte da autora apelante.

Observa-se, por importante, que a alegada aquisição do imóvel pela autora apelante ocorreu em 28.04.1998 e ao que se evidencia, ao menos até 2010, quando da comunicação do Boletim de Ocorrência (13.09.2010), não houve efetivamente exercício da posse.

Aliás, as fotos colacionadas na inicial, em conjunto com as imagens do terreno, demonstram exatamente essa situação – ausência de posse -, diante da completa ausência de qualquer benfeitoria, ou outro cuidado com o imóvel, como a limpeza do terreno.

E não poderia ser diferente. Assim se diz, porque na audiência de instrução realizada no Incidente de Falsidade (Proc. 32751-85.2010.811.0041), a própria autora apelante afirmou que nunca tinha feito nada no terreno, nem mesmo limpeza. Aliás, somente após a aquisição do lote vizinho (lote 11), em 2010, é que a autora apelante deu início à limpeza das áreas, inclusive, com a derrubada do muro lá existente.

Portanto, diante dos elementos aportados aos autos, a improcedência do pedido possessório mostra-se de rigor.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 31 DE MARÇO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 05 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA -
PRELIMINAR E MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021